Tribunal: STF
Processo: Rcl 50114
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Cultural Palmares – FCP em face de decisão do Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Brasília, proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000673-91.2021.5.10.0021.



     Consta dos autos que o Ministério Público do Trabalho – MPT ajuizou ação civil pública em desfavor da ora reclamante e de seu presidente Sérgio Nascimento de Camargo, em razão de supostos atos de gestão que configurariam a prática de assédio moral contra servidores e colaboradores do órgão, tendo a autoridade reclamada concedido tutela de urgência para afastar o presidente da instituição das atividades referentes à gestão de seus recursos humanos. 



    Diante disso, sustenta a reclamante que o ato reclamado teria afrontado o que decidido pelo STF na ADI 3.395, tendo em vista que a matéria discutida na demanda envolve relação jurídico-estatutária estabelecida entre o Poder Público e seus servidores. 



    Em suas palavras:



    “Considerando que a ação civil pública em questão fundou-se em causas de pedir e pedidos relacionados diretamente à validade de atos administrativos, ao regular exercício do poder hierárquico pelos gestores da Fundação (notadamente, o Presidente da FCP), ao regime jurídico dos servidores públicos em exercício na entidade e à própria estrutura e gestão da fundação, a Fundação Cultural Palmares, em sede de contestação, manifestou-se expressamente pela incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho. 



    Como argumento, a FCP invocou o entendimento vinculante emitido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.995, quanto à correta interpretação do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, excluindo-se da competência da Justiça do Trabalho as lides estabelecidas entre o Poder Público e o servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. 



    (…)



    Portanto, o ato impugnado nesta reclamação – isto é, a decisão reclamada – consiste em decisão interlocutória proferida na fase de conhecimento da ação civil pública nº 0000673-91.2021.5.10.0021, que determinou uma série de medidas de caráter administrativo e diretamente relacionadas à própria gestão da Fundação Cultural Palmares, afastando o seu Presidente de parte importante de suas atribuições legais e regimentais, e decidindo sobre matéria atinente ao regime jurídico-estatutário dos servidores da entidade. 



    E ao justificar sua decisão, o Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Brasília expressamente reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento de demanda referente à organização e ao funcionamento de entidade integrante da administração pública federal, bem como à relação jurídico-estatutária estabelecida entre o Poder Público e seus servidores submetidos ao regime jurídico único dos servidores públicos federais (Lei nº 8 8.112/1990), em clara afronta ao que restou decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.395.



    (…)



    Por mais que, em certo trecho de sua fundamentação, a decisão reclamada tenha afirmado pelo reconhecimento parcial da incompetência da Justiça do Trabalho quanto ‘[...] à má-gestão, à desídia, aos comentários e manifestações públicas do 2º réu [...]’, em verdade, ao deferir as medidas cautelares requeridas pelo MPT, o Juízo se valeu expressamente de fundamentos que, de forma inexorável, implicam a análise do regime jurídico de direito público ao qual se submetem as fundações e autarquias públicas federais. 



    (…)



    Para justificar a sua competência para apreciar a lide e conceder a tutela de urgência, o Juízo reclamado fundamentou-se, especialmente, na Súmula nº 736 do Supremo Tribunal Federal, aduzindo que o entendimento firmado na ADI 3.395 não alcançaria a discussão acerca do cumprimento de normas relativas à higiene, saúde e segurança de trabalhadores em órgão público. 



    Portanto, segundo o Juízo reclamado, em se tratando de ação civil pública que visa discutir o cumprimento de normas relativas à higiene, saúde e segurança de trabalhadores no âmbito da Fundação Cultural Palmares, a Justiça do Trabalho seria a competente para processar e julgar o feito. Todavia, como visto, tanto a causa de pedir apresentada pelo Ministério Público do Trabalho quanto as razões de decidir da decisão reclamada lastrearam-se, sobretudo, na suposta ‘má-gestão’ realizada pelo Presidente da FCP na condução da chefia da Fundação, especialmente no que se refere às nomeações e exonerações por ele realizadas – atos que, na verdade, possuem natureza de ato administrativo, submetidos ao regime jurídico de direito público, na forma do art. 37, inciso II, da Constituição, e do Decreto n.º 9.727/2019. 



    Ou seja, os atos praticados pelo Presidente da Fundação Cultural Palmares que constam da fundamentação da decisão reclamada não dizem respeito ao meio ambiente e à saúde no trabalho. Referem-se, sim, a atos (administrativos) de gestão ligados às próprias atribuições do cargo de autoridade superior da entidade pública federal. 



    Na realidade, a ação civil pública ajuizada pelo MPT, alegando suposta ofensa ao meio ambiente do trabalho, é medida que busca, diretamente, questionar a validade de atos administrativos praticados pela Presidência da Fundação Cultural Palmares, na condução do poder hierárquico e disciplinar da entidade. 



    Além disso, busca, de maneira indireta, a sujeição do Presidente da Fundação Cultural Palmares às sanções da Lei nº 8.429/1992 (Lei de improbidade administrativa), inclusive com pedido de condenação do agente público por danos morais (art. 19, parágrafo único), o que, de modo algum, insere-se na competência da Justiça do Trabalho. 



    Portanto, repita-se: em se tratando de demanda em que se discute, sobretudo, a validade de atos administrativos praticados pela autoridade superior da Fundação e a correta gestão de recursos humanos de entidade pública submetida ao regime jurídico-administrativo (estatutário), a decisão reclamada, proferida na Justiça do Trabalho, afronta diretamente o decidido na ADI 3.395. 



    Pois, como visto, na referida ação direta de inconstitucionalidade, exclui-se da esfera de competência da Justiça do Trabalho as causas em que a relação jurídica estatutária seja o objeto da ação”. (eDOC 1, pp. 5/15)



    Nesses termos, alega que a competência para decidir o presente caso é da Justiça Federal Comum, e não da Justiça Trabalhista, conforme assentado pelo ato reclamado.  



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum. 



    O Instituto de Advocacia Racial e Ambiental – IARA apresentou petição requerendo seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. (eDOC 7)



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 14).



    Foi apresentada contestação pelo Ministério Público Federal, na qual se sustentou, em suma, que “a decisão reclamada carece de identidade material com a decisão paradigma”. Requereu, dessa forma, o não conhecimento da reclamação e, eventualmente, no mérito, a improcedência do pedido. (eDOC 25)



    A Procuradoria-Geral da República também apresentou parecer opinando pela improcedência da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ADMISSÃO DE AMICUS CURIAE EM RECLAMAÇÃO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. ASSÉDIO MORAL E DISCRIMINAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO. OFENSA À HIGIDEZ FÍSICA E PSICOLÓGICA DE TRABALHADORES. VIOLAÇÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE DO TRABALHO. SÚMULA 736 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.395/DF. CARÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PRECEDENTE DOTADO DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PARADIGMA DE CONTROLE. IMPROCEDÊNCIA. (...)”. (eDOC 27)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).” 



    Sublinhe-se também que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.



    Pois bem, analisando a petição inicial, verifica-se que a tese central da reclamante é que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa ao entendimento firmado na ADI-MC 3.395, na medida em que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública ajuizada em razão de supostos atos de assédio moral praticados no âmbito da Fundação Cultural Palmares, tendo ainda afastado cautelarmente o Presidente da instituição do exercício das atribuições de gestão de pessoas.



    Transcrevo, pois, a ementa do mencionado paradigma:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).



    Ao apreciar o mérito da ADI 3.395, o eminente Ministro Alexandre de Moraes julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a liminar concedida, para assentar que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange demandas ajuizadas para discussão da relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores.



    Entendo que esse posicionamento deve ser acompanhado, com a ressalva de que as relações jurídico-estatutárias têm sentido amplo, pois abrangem, na verdade, as relações jurídico-administrativas decorrentes de liame entre a Administração Pública Direta e Autárquica e seus agentes. Nesse sentido, consigne-se o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Para Acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017, cuja ementa assim dispõe:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl 8909 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 



    Com efeito, o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



     



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



     



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.



    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.



    Registre-se, ainda, o julgamento da Reclamação 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 7.11.2008, que assentou a competência da Justiça Comum para analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública, cuja ementa transcrevo:



    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. reclamação julgada procedente”.



    Por seu turno, consta no ato reclamado as seguintes razões de decidir no que tange à competência da Justiça do Trabalho:



    “Os réus suscitam a incompetência da Justiça do Trabalho em razão da matéria. Invocam, entre os diversos argumentos acima expostos, o art. 109, I, da Constituição e as decisões proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3395/DF e na Ação de Competência Originária (ACO) 2036/MG e por outros tribunais, inclusive trabalhistas. 



    O autor, diversamente, defende a competência da Justiça do Trabalho considerando tratar-se, a seu juízo, de questão afeta ao meio ambiente do trabalho. Invoca a Súmula 736 do STF e as decisões emanadas pelo STF especialmente na Reclamação (Rcl) 3303/PI.



    A competência é o critério que distribui, entre os vários órgãos jurisdicionais, as atribuições inerentes ao desempenho da jurisdição. Como regra, a competência em razão da matéria é estabelecida em face da pretensão deduzida em juízo. As regras de competência absoluta são imperativas e devem ser conhecidas, de ofício, pelo magistrado, não se submetendo à prorrogação ou a escolha pelas partes. Segundo Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:



     ‘É o interesse público pela perfeita atuação da jurisdição (interesse da própria função jurisdicional, portanto) que prevalece na distribuição da competência entre Justiças diferentes (competência de jurisdição), entre juízes superiores e inferiores (competência hierárquica: originária ou recursal), entre varas especializadas (competência de juízo) e entre juízes do mesmo órgão judiciário (competência interna)’. 



    Francesco Carnelutti assinala que a competência em razão da matéria pode ser estabelecida em razão dos sujeitos (pela qualidade de um dos sujeitos), do objeto (que se funda no bem da vida discutido) ou da causa (no direito no qual a pretensão remete). É justamente a partir dos diversos critérios para a fixação da competência material que nasce a controvérsia para examinar o presente feito. O autor apega-se ao objeto da demanda (meio ambiente do trabalho) e da causa envolvida (normas de proteção à saúde e ao meio ambiente no trabalho). Os réus valorizam os sujeitos (em que parte ou grande parte deles são servidores públicos federais) e da causa a eles e aos réus aplicadas (o direito administrativo).



    Para complicar o exame dessa questão, o Supremo Tribunal Federal (STF), como bem assinalam as partes desse feito, tem decisões que ora valorizam o critério subjetivo (ratione personae), ora o objeto do litígio (ratione materiae). Muitas vezes, para definir a competência, o STF e Tribunais Superiores adentram em elementos pertinentes ao mérito da demanda, ao pesquisarem a qualidade dos sujeitos envolvidos, o bem em que se funda a lide ou o direito sobre a qual a demanda deve ser examinada.



    A decisão emanada pelo STF na ADI 3395/DF tem como foco o debate da competência à luz dos sujeitos envolvidos, considerando o disposto no art. 114, I, da Constituição Federal, como se vê da ementa:



    (…)



    A competência da Justiça do Trabalho não é fixada apenas e tão-somente com base no inciso I do art. 114 da Constituição da República, isto é dos sujeitos da relação de trabalho e da matéria tipicamente trabalhista, mas também, entre outras hipóteses, pelas ações de indenização (de reparação) por danos decorrentes das relações de trabalho (inciso VI) e de outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei (inciso IX). Com base nesses incisos, o STF consolidou o entendimento da Súmula 736: 



    Súmula 736 do STF. ‘Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores”. 



    É verdade que, examinando os precedentes do STF que ensejaram a edição dessa Súmula, não encontro situação análoga a dos autos, em que há, no ambiente de trabalho, empregados e também servidores públicos submetidos a regimes próprios com regras jurídicas distintas. Todavia, por ocasião do julgamento da Rcl 3303/PI, em que se discutia justamente a inobservância da decisão emanada na ADI 3395/DF – por envolver o litígio também servidores públicos –, o STF proferiu o seguinte entendimento:



    (…)



     Em outras palavras, o STF, no precedente supra, em um litígio – uma ação civil pública ajuizada pelo MPT – que alcançava também servidores públicos (servidores estaduais do Instituto Médico Legal) deu preferência não ao critério ratione personae, mas a matéria envolvida referente ao meio ambiente do trabalho. 



    Mais recentemente, o STF, na Agr-Rcl 13.113/AM e no Agr-Rcl 20.744/SC, confirmou o entendimento de que é a Justiça do Trabalho que detém a competência para apreciar ação civil pública, ajuizada pelo MPT em face do Poder Público, destinada ao cumprimento de normas de meio ambiente do trabalho, ainda que a questão envolva não apenas empregados celetistas, mas também servidores públicos: 



    (…)



    Não há como fracionar ou fragmentar o ambiente de trabalho ou a organização do trabalho de modo a aplicar normas de proteção à saúde – que são previstas na legislação social do trabalho – apenas a certas pessoas (empregados celetistas, por exemplo) e não a outras (por serem servidores públicos). Não se pode cindir um mesmo local de trabalho para assegurar condições de salubridade para certo posto de trabalho (ocupado por empregado) e não para o posto ao lado (exercido por um servidor público). Não se pode exigir que em uma mesma organização de trabalho – em que convive empregados, estagiários e servidores – haja tratamento diferenciado na promoção, proteção e preservação da vida humana, pois isso seria negar os direitos fundamentais da pessoa humana. 



    A teor do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos, sendo dever do Estado garantir a redução dos riscos à saúde e de outros agravos mediante acesso universal e igualitário de ações e serviços que a proteja e a promova. Em outras palavras, o direito à saúde não comporta cisão. Deve o Estado, inclusive o Estado-Juiz, garanti-lo, de forma universal, igualitário e integral[20], ainda que em um mesmo ambiente laboral convivam trabalhadores diversos (sujeitos), regimes distintos (causas) e bens tutelados de formas diversas (objeto). Em se tratando de competência jurisdicional para a proteção do meio ambiente laboral, isto é, da saúde dos trabalhadores (qualquer que seja o regime jurídico), não há espaço para interpretação que leve à negativa de vigência do art. 196 da CLT (e consequentemente aos art. 6º, 7º, XXII, 200, VIII, e 225 da Constituição) ou frustre os valores constitucionais mais caros da sociedade brasileira.



    Assim, não sendo possível cindir a competência – como no caso em que em um mesmo ambiente laboral convive empregado e servidor e sendo ambos vítimas de uma mesma conduta tida, pelo autor, como assediadora e discriminatória – optou a Suprema Corte brasileira que incumbe à Justiça do Trabalho dirimir litígio envolvendo meio ambiente de trabalho, ainda que nele também haja servidores públicos (federais, estaduais ou municipais).



    (...) 



    REJEITO a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho em relação às questões sanitárias e ambientais do trabalho decorrentes das alegadas praticas de assédio moral e de discriminação em face de empregados celetistas (terceirizados ou não), de ocupantes de cargos em comissão e de servidores públicos efetivos e/ou cedidos à 1ª ré. 



    Todavia, uma análise atenta da petição inicial permite identificar que, atrelada à questão sanitária e ambiental do trabalho, foram aduzida uma série de elementos que transbordam – e muito – a competência desta Justiça Especial e que vão além da opção definida pelo STF (nas Rcl 3303/PI, Agr-Rcl 13.113/AM e Agr-Rcl 20.744/SC) e acabam atraindo a decisão na ADI 3395/DF. O autor apresenta também causa de pedir fundada em má-gestão, retração da atuação da 1ª ré, comentários e manifestações públicas do 2º réu, desídia do 2º réu e no que considera como políticas omissivas e racistas no desenvolvimento de atividades da 1ª ré. Tais questões pelos critérios dos sujeitos, do objeto e da causa não dizem, a princípio, respeito ao meio ambiente e à saúde no trabalho. 



    ACOLHO a preliminar aduzida pelos réus, no particular, e JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual relativo à competência da Justiça do Trabalho, a pretensão relativa ao esvaziamento das atribuições legais da 1ª ré, à má-gestão, à desídia, aos comentários e manifestações públicas do 2º réu e às políticas omissivas e racistas no desenvolvimento de atividades da 1ª ré, salvo se quaisquer dessas questões tiverem relação direta ou indireta com o meio ambiente de trabalho e/ou com a saúde dos trabalhadores”. (eDOC 4, pp. 12-17) 



    Como consequência, a autoridade reclamada (i) determinou liminarmente o afastamento do Presidente da fundação das atribuições de gestão de pessoas; (ii) impôs diversas obrigações de não fazer de caráter inibitório; e ainda (iii) estabeleceu a imediata abertura de auditoria extraordinária para apuração dos fatos narrados. Transcrevo, pois, trechos da decisão proferida:



    “CONCEDO PARCIALMENTE a tutela de urgência requerida para afastar o 2º réu tão-somente das atividades relativas à gestão de pessoas da 1ª ré, ficando proibido de, direta ou indiretamente, praticar os seguintes atos: nomeação, cessão, transferência, remoção, movimentação (vertical ou horizontal), devolução, requisição, redistribuição, designação (comissionamento e descomissionamento, inclusive de funções gratificadas), afastamento, aplicação de sanção disciplinar e exoneração de servidores públicos (comissionados, civis, militares ou cedidos) e contratação, manutenção, não aproveitamento, movimentação, devolução ao empregador, transferência, remoção, punição, designação ou reversão de cargo de confiança ou de função gratificada e cessação do contrato de trabalho por qualquer modalidade de empregados celetistas terceirizados ou cedidos e, por extensão, prorrogação, cancelamento e nova contratação de empresas de prestação de serviços terceirizados. 



    (...)



    CONCEDO PARCIALMENTE a tutela de urgência para, com o fim de coibir eventuais práticas tidas, a princípio, como abusivas: i) proibição de nomear, de transferir, de ceder, de devolver ou de exonerar servidores públicos fundados em critérios ideológicos, partidários, raciais, discriminatórios ou motivados por perseguição ou por assédio moral; ii) proibição de admitir, de impedir, de não renovar, de dispensar ou de indicar para não aproveitamento de empregados terceirizados fundados em critérios ideológicos, partidários, raciais, discriminatórios ou motivados por perseguição ou por assédio moral; iii) proibição de elaboração e de transmissão a quem quer que seja de lista de empregados terceirizados indesejados em razão de critérios ideológicos, partidários, raciais, discriminatórios ou motivados por perseguição ou por assédio moral; e iv) não submeter, não permitir e não tolerar a exposição de trabalhadores, independentemente da natureza do vínculo, a atos, práticas e situações de assédio moral, de perseguição, de práticas vexatórias, de intimidação, de humilhação, de pressão psicológica, de condutas abusivas, de constrangimentos, de ofensas, de ameaças, por qualquer meio ou forma, especialmente as advindas de gestores, administradores, diretores e outras chefias e coordenação ou que, de alguma forma, causem riscos à integridade física, psicológica ou moral a esses trabalhadores. 



    (…)



    Diante disso, DETERMINO que a 1ª ré, por sua auditoria interna, tomando conhecimento do inteiro teor desses autos, proceda a imediata abertura de auditoria extraordinária para apuração de todos os fatos tidos por ilícitos, cuja conclusão final deverá ser remetida à CGU e devendo, no prazo de 30 dias informar a esse juízo, com os elementos de convicção colhidos (documentos e/ou depoimentos), suas conclusões (parciais ou definitivas) acerca: i) da legalidade ou da ilicitude de todos os atos de exoneração, de dispensa, de devolução, de não aproveitamento ou de rescisão contratual de servidores e empregados terceirizados desde 26/11/2019, relacionando e examinando cada ato; ii) da existência ou não, da consistência ou não de práticas de assédio moral, de perseguição e/ou de discriminação por qualquer motivo, indicando eventuais imputados; iii) sobre a salubridade e a integridade do meio ambiente laboral e sobre a existência ou não de riscos psicossociais; iv) da existência de elementos para abertura de sindicância, inquérito ou processo administrativo disciplinar em face de práticas assediadoras, ofensivas, constrangedoras, humilhantes ou, que de qualquer modo, afetam a dignidade e os direitos fundamentais de servidores, empregados e outros trabalhadores (estagiários, etc.), indicando eventuais imputados.



    DEVERÁ a 1ª ré garantir a independência, a imparcialidade e a tranquilidade para a auditoria e seus membros, blindando-os de qualquer interferência, interna ou externa (salvo do TCU ou da CGU), fornecendo-lhe todos os meios a seu alcance para o bom êxito dos trabalhos no menor prazo possível”. (eDOC 4, pp. 46/54) 



    Ora, como bem se percebe, a autoridade reclamada concluiu ser a Justiça do Trabalho competente para julgar o caso, pela simples razão de que os abusos imputados aos gestores públicos constituem questões relativas ao ambiente de trabalho. Esse detalhe, na visão do magistrado, justificaria o trâmite da ação na Justiça especializada, em que pese a demanda envolver tanto servidores estatutários quanto celetistas.



     Igualmente, não foi suficiente para alterar o entendimento da autoridade reclamada a circunstância de os pedidos formulados pelo Ministério Público terem como finalidade a apuração da regularidade de atos administrativos e visarem ao afastamento de agente público federal do exercício de suas atribuições legais.



    Considerando todo esse panorama, entendo que o ato reclamado, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para julgamento da ação civil pública, violou o entendimento firmado por esta Corte na ADI 3.395, na qual se assentou que compete à Justiça Comum apreciar as causas que tratem das relações jurídico-administrativas mantidas entre o Poder Público e seus servidores.



    Ressalta-se que o reconhecimento da incompetência do Juízo de forma alguma afasta a gravidade dos fatos que suscitaram a concessão da tutela de urgência. Verifica-se, a propósito, que declarações públicas recentes do Presidente da Fundação Palmares reforçam a sua inclinação à prática de atos discriminatórios motivados por perseguição, racismo e estigmatização social. Esses comportamentos se mostram prima facie incompatíveis com o exercício de função pública de tamanha relevância e devem ser cuidadosamente investigados.



    Considerando a gravidade desses comportamentos, entendo aplicável ao caso o disposto no art. 64, § 4º, do CPC, cujo teor assim dispõe: “Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”. 



    Nesses termos, ante a gravidade das condutas imputadas, ficam mantidas as decisões proferidas pelo juízo reclamado até que s